Tribunal: TJDFT
Processo: 0000782-96.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA QUE NÃO VIOLOU A PROPORCIONALIDADE. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. IGUAL PREPONDERÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula de jurisprudência persuasiva do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.
3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico.
4. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada, em Plenário, pela acusação, a qual encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.
5. O elevado número de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima evidencia a acentuada intenção homicida e o total desprezo pela vida humana, portanto, extrapola o tipo penal na forma qualificada e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, por reconhecer igual preponderância entre ambas. In casu, a magistrada de 1a Instância reputou preponderante a atenuante da menoridade relativa, contudo não há falar em atenuação em maior patamar.
8. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, se a vítima foi atingida por três projéteis, resultando em perigo de vida, mostra-se adequada a redução da pena no menor grau previsto.
9. Diante da gravidade em concreto do crime, do fundado perigo de reiteração delitiva e do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, c) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), não há falar em direito de recorrer em liberdade.
10. Apelação conhecida e desprovida.